Tribunal: TRF3
Processo: 5636408-40.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementado pelo laudo de ID 60929688, fls. 1/2, informa que a parte autora, com 51 anos, qualificada como faxineira autônoma não apresenta incapacidade para suas atividades habituais, pois "foi operada em 11/2011 e voltou a laborar até 2013 segundo informações da mesma. Queixa-se de pequenos esquecimentos e dores de cabeça desde a época da cirurgia em 11/2011. Não detectado agravamentos neurológicos após sua cirurgia em 11/2011 que gerem incapacidade. Não detectado em perícia neurológica, quadro de incapacidade para atividades habituais da Autora" (conforme discussão e conclusões).

O laudo ortopédico de ID 60929697, fls. 1/17, elaborado em 22/03/2017, informa que a parte autora, com 51 anos, ensino médio incompleto, qualificada como faxineira apresenta espondiloartrose em coluna lombar e tendinopatia em ombro esquerdo, com incapacidade parcial e permanente, fixando o início da incapacidade na data da perícia, "quando após analise clínica e de exames médicos, pode-se concluir que existe quadro clinico que acarreta limitações funcionais para exercer sua atividade de labor habitual”(conforme "data do início da incapacidade").

Assim, ainda que considerada a última contribuição vertida como contribuinte facultativo, em 10/2015 (60929632, fl. 12), verifica-se que na data do início da incapacidade em 22/03/2017 (ID 60929697, fls. 1/17), a parte autora não ostentava qualidade de segurado. (grifei)

Em face do explanado, não faz jus a parte autora ao benefício pretendido.(...)" (ID 78542802).

Verifico assistir razão à embargante quanto à existência de contradição na análise da qualidade de segurada, devendo ser sanado o defeito, pelo que passo a integrar a

Inteiro teor:
799/1197)

5636408-40.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste à embargante, devendo ser sanada a contradição, para concessão do benefício de auxílio doença, em razão da comprovação da qualidade de segurada na DII fixada pelo perito judicial.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5636408-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA DE JESUS PARAZZI LYRA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME RICO SALGUEIRO - SP229463-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5636408-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA DE JESUS PARAZZI LYRA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME RICO SALGUEIRO - SP229463-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu provimento à apelação do INSS, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

Em razões recursais, sustenta a embargante a existência de omissão e contradição na análise da qualidade de segurada. Insiste na reforma do julgado, sustentando que nunca deixou de contribuir por mais de 06 meses ao RGPS, conforme comprova o CNIS atual juntado ao recurso, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. (ID 90412518)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5636408-40.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA DE JESUS PARAZZI LYRA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME RICO SALGUEIRO - SP229463-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) 2. DO CASO DOS AUTOS

Verifica-se do extrato CNIS de ID 60929632, fl. 12, que o último recolhimento realizado pela parte autora foi em 31/10/2015, na qualidade de contribuinte facultativo.

O laudo neurológico de ID 60929670, fls. 1/6, elaborado em 11/04/2017, complementado pelo laudo de ID 60929688, fls. 1/2, informa que a parte autora, com 51 anos, qualificada como faxineira autônoma não apresenta incapacidade para suas atividades habituais, pois "foi operada em 11/2011 e voltou a laborar até 2013 segundo informações da mesma. Queixa-se de pequenos esquecimentos e dores de cabeça desde a época da cirurgia em 11/2011. Não detectado agravamentos neurológicos após sua cirurgia em 11/2011 que gerem incapacidade. Não detectado em perícia neurológica, quadro de incapacidade para atividades habituais da Autora" (conforme discussão e conclusões).

O laudo ortopédico de ID 60929697, fls. 1/17, elaborado em 22/03/2017, informa que a parte autora, com 51 anos, ensino médio incompleto, qualificada como faxineira apresenta espondiloartrose em coluna lombar e tendinopatia em ombro esquerdo, com incapacidade parcial e permanente, fixando o início da incapacidade na data da perícia, "quando após analise clínica e de exames médicos, pode-se concluir que existe quadro clinico que acarreta limitações funcionais para exercer sua atividade de labor habitual”(conforme "data do início da incapacidade").

Assim, ainda que considerada a última contribuição vertida como contribuinte facultativo, em 10/2015 (60929632, fl. 12), verifica-se que na data do início da incapacidade em 22/03/2017 (ID 60929697, fls. 1/17), a parte autora não ostentava qualidade de segurado. (grifei)

Em face do explanado, não faz jus a parte autora ao benefício pretendido.(...)" (ID 78542802).

Verifico assistir razão à embargante quanto à existência de contradição na análise da qualidade de segurada, devendo ser sanado o defeito, pelo que passo a integrar a decisão embargada.

“(...) DO CASO DOS AUTOS

Não há insurgência da Autarquia Federal quanto aos requisitos legais incapacidade laborativa e carência, razão pela qual deixo de analisar tais requisitos, em respeito ao princípio da devolutividade dos recursos ou tantum devolutum quantum appellatum.

Verifica-se do extrato CNIS atual de ID 90412521, que a autora recolheu contribuições previdenciárias, na condição de facultativa, nos períodos de 09.2012 a 03.2013, de 05.2013 a 10.2014, de 12.2014 a 02.2015, em 04.2015, de 06.2015 a 08.2015, de 10.2015 a 09.2016, em 11.2016, de 01.2017 a 06.2017 e de 08.2017 a 12.2018.

Por sua vez, o perito judicial fixou o termo inicial da incapacidade laborativa na data da perícia em 22.03.2017 (3. Informações sobre o processo e 21. Data do Início da Incapacidade - ID 60929697 – págs. 02 e 12).

Portanto demonstrado que a requerente detinha a qualidade de segurada no marco inicial da incapacidade laborativa fixada pelo perito judicial.

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio doença, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, nos termos da r. sentença.

Saliento, por oportuno, que é devido o abono anual, nos termos dos arts. 201, § 6o, da Constituição Federal e 40 da Lei n. 8.213/91 aos aposentados e pensionistas, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autarquia federal, observados os honorários advocatício,s na forma acima fundamentada.

É o voto”.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora, para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, conforme fundamentado.

É o voto

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

- In casu, razão assiste à embargante, devendo ser sanada a contradição, para concessão do benefício de auxílio doença, em razão da comprovação da qualidade de segurada na DII fixada pelo perito judicial.

- Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, para sanar a contradição e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.